Tribunal: CARF
Processo: 10980.000256/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000256/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.218 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
LARYSA STRYK PADILHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE BANHADO.
As Áreas de Preservação Permanente - APP são as definidas pelo Código
Florestal e nele não consta a de banhados.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000256/2011-45
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.218 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000256/2011-45

Relatório
LARYSA STRYK PADILHA, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em Campo
Grande/MS, Acórdão no 04-28.836/2012, às e-fls. 191/201, que julgou procedente o lançamento
fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício 2007,
conforme Auto de Infração, às fls. 105/110, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 01/02/2011, nos moldes da legislação de
regência, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
Falta de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, apurada através
de revisão interna (malha valor) da declaração do exercício 2007, relativa ao imóvel de
NIRF 1360996-3.
O contribuinte foi intimado por via postal em 29 de novembro de 2010, a apresentar a
cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido junto ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, documentos tais como
Laudo técnico emitido por profissional habilitado no caso da existência de áreas de
preservação permanente de que trata o art. 2° do Código Florestal, certidão do órgão
público competente, caso o imóvel ou parte dele estivesse inserido em área declarada
como de preservação permanente, nos termos do art. 3o do Código Florestal,
acompanhado do ato do poder público que assim a declarou, cópia da matrícula do
registro imobiliário, caso existisse averbação de reserva legal, cópia do respectivo termo
de responsabilidade/compromisso de averbação da Reserva Legal ou termo de
ajustamento de conduta da reserva, acompanhada de certidão emitida pelo Cartório de
Registro de imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula no registro
imobiliário, além de documento comprovando a localização da área de reserva legal,
nos termos do § 4 o , art. 16 do Código Florestal.
Em comprovação ao Valor da Terra Nua (VTN) declarado, foi solicitada a apresentação
de documentos tais como Laudo de avaliação do imóvel, nos termos do estabelecido na
NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, com fundamentação e grau
de precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica registrada no CREA.
Alternativamente o contribuinte também poderia se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater
contendo os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do
valor atribuído ao imóvel na data do fato gerador do ITR.
Em atendimento ao solicitado através do Termo de Intimação Fiscal n°
09101/00275/2010, em 10 de janeiro de 2011, são encaminhados cópias de documentos
de identificação dos contribuintes, matrícula n° 27.104, relativa ao imóvel denominado
Pedra Branca ou Yndaiá, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, Atos declaratórios
Ambientais referentes aos anos de 2007 e 2008, Termo de Compromisso de Proteção de
Reserva Legal e Laudos técnicos de comprovação das áreas não tributáveis do imóvel,
bem como o Valor da Terra Nua.
Na matrícula n° 27.104, o termo de Reserva Legal, foi averbado em 21 de fevereiro de
2008, em data posterior à da ocorrência do fato gerador do ITR relativo ao exercício
2007. A Av. 2/27.104, não se refere à Reserva Legal, mas sim a Manutenção de Manejo
Florestal no Imóvel rural (condução e rebrota).
A alínea "a", inciso II, § Io , art. 10 da Lei n° 9.393/96, dispõe que as áreas de reserva
legal, previstas na Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela
Lei n° 7.803, de 18 de julho de 1989 não compõem a área tributável do imóvel. O § 8o ,
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.218 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000256/2011-45

art. 16 da Lei 4.771/65, determina que a área de reserva legal deve ser averbada à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente.
Outrossim, a localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental
estadual competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra
instituição devidamente habilitada, conforme determina o § 4°, art. 16 da Lei n°
4.771/65.
No caso das áreas de posse, nos termos do disposto pelo § 10°, art. 16 da Lei n°
4.771/65, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta, firmado
pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com força de
título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas
características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação.
Conforme disposto no § Io , art. 12 do Regulamento do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, e § Io , art. 11 da IN/SRF 256/02, para efeito da legislação do ITR, as
mesmas devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Outrossim, transcrevemos o teor da resposta à Pergunta de n° 80 do Manual de
Perguntas e Respostas do ITR relativo ao exercício 2007, conforme abaixo:
"080 - Há necessidade de averbar no Cartório de Registro de Imóveis as áreas de reserva
legal?
Sim. As áreas de reserva legal devem estar averbadas no registro de imóveis competente
na data de ocorrência do fato gerador (Io de janeiro de 2007).
(Lei n° 4.771, de 1965, art. 16, § 8o , com redação dada pela Medida Provisória n° 2.166-
67, de 2001; RITR/2002, art. 12, caput e § Io ; IN SRF n° 256, de 2002, art. 11, § Io) ".
Dessa forma, com base no exposto acima e considerando o disposto no art. 111 e §
único, art. 142 da Lei n 5.172/66 , foi efetuada a exclusão da área de reserva legal
originalmente declarada no exercício 2007.
No que se refere às áreas de preservação permanente originalmente declaradas, no laudo
técnico apresentado, apura-se que da área total do imóvel 262,37 hectares são
enquadrados como de preservação permanente, em concordância com a área informada
no Ato Declaratório Ambiental, sendo retificada a área originalmente declarada, de
542,0 hectares para 262,3 hectares.
Tendo em vista que no ADA protocolizado para o exercício 2007, o contribuinte solicita
redução do ITR para áreas de interesse ambiental totalizando 399,63 hectares,
considerando as informações apresentadas no Laudo técnico, e tendo em vista o
disposto na Alínea 'e', Inciso II, § Io , art. 10 da Lei n° 9.393/96 e § 2, art. 147 da Lei n°
5.172/66, foram incluídos na área não tributável do imóvel, 137,3 hectares enquadrados
como áreas cobertas por florestas nativas.
Em comprovação ao valor da terra nua originalmente declarado no exercício 2007, o
Laudo de Avaliação apresentado foi elaborado em concordância com a Norma ABNT
NBR 14.653-3, com Grau de Fundamentação II, e Grau III de precisão, sendo apurado o
valor de R$ 373.051,03 para a terra nua. Considerando o exposto, nos termos do
disposto pelo art. 14 da Lei n° 9.393/96, foi acatado para fins de revisão o valor
apontado no Laudo de Avaliação apresentado.
Nos termos do exposto acima, as retificações das áreas e valores declarados alteraram o
Valor da Terra Nua Tributável, de R$ 66,00 para R$ 153.100,14 no exercício 2007,
sendo apurada diferença de imposto de R$ 7.185,70 conforme indicado no
Demonstrativo de Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.218 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000256/2011-45

Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 207/213, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
Da Reserva Florestal Legal
8.1. Discordou da glosa da ARL alegando, entre outros assuntos, não obrigatoriedade de
averbação na matrícula, embasando seus argumentos em jurisprudência da justiça que
trata do tema.
Das áreas cobertas por florestas nativas
8.2. Elogiando o Fisco nesta parte e reproduzindo parte da descrição dos fatos do AI,
relativamente à consideração dos 137,3ha correspondente a Floresta Nativa, que havia
sido declarada como ARL, o sujeito passivo pretende seja considerada a dimensão
constante do laudo, 184,27ha.
Das áreas úmidas (Banhado) Preservação Permanente
8.3. Mencionando o Código Florestal na parte que trata da APP, bem como da
Resolução conjunta IBAMA, Secretaria do Meio Ambiente e Instituto Ambiental do
Paraná – Resolução IBAMA/SEMA/IAP no 005, de 28/03/2008, que se refere às áreas
úmidas, da sua complexidade ecológica, da proibição de licenciamentos ou autorizações
para finalidades que possam causar sua degradação, disse restar provado que essas áreas
seriam consideradas APP, motivo pelo qual a dimensão de 93,9ha de banhado existente
no imóvel deve ser considerada nessa qualidade.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-a sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ÁREA DE BANHADOS
Primeiramente cabe esclarecer que no caso concreto o ADA foi entregue
tempestivamente, inexistindo a controvérsia acerca da sua necessidade ou não.
O ponto nodal da demanda fixa-se em definir se as áreas de banhado podem ou
não ser consideradas com área de preservação permanente.
A decisão de 1a instância não aceitou a caracterização das áreas de banhados como
área de preservação permanente, não obstante respaldada em Laudo Técnico. A razão foi a
ausência de previsão expressa das áreas de banhados no texto da lei no 4.771/1965 (Código
Florestal vigente à época dos fatos geradores):
Pois bem!
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.218 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000256/2011-45

A definição das áreas de preservação permanente encontra-se nos artigos 2o e 3o
da lei 4.771/1965 (Código Florestal). Segue o texto da lei:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros; (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; e) nas encostas ou partes destas, com
declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; (Redação dada pela Lei no
7.803 de 18.7.1989)
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei. (Incluído pela Lei no 6.535, de 1978) (Vide
Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo. (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por
ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1° A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será
admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.218 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000256/2011-45

execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse
social.
§ 2o As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de
preservação permanente (letra g) pelo só efeito desta Lei.
Na Resolução CONAMA no 303/2002 (do Conselho Nacional do Meio Ambiente
do Ministério do Meio Ambiente) foram estabelecidos parâmetros, definições e limites das Áreas
de Preservação Permanente, não mencionando os banhados como área de preservação
permanente.
Dito isto, da leitura dos dispositivos legais, como visto, não consta a área de
banhado como APP, como pretende o sujeito passivo.
Ademais, a autuada cita uma Resolução do IBAMA que versa sobre área úmida, o
que, não nos levar a concluir que se trate da mesma área “banhada” indicada no laudo, tendo em
vista que este não faz nenhum detalhamento do que seja classificado como área de banhado.
Sendo assim, por falta de previsão legal, deve ser mantido incólume o
lançamento.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
Para fazer jus a isenção pleiteada, à área referente a reserva legal deve está
averbada na matricula do imóvel, como entendimento de observância obrigatória, no teor da
Súmula CARF n° 122, contemplando o tema, senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Analisando a documentação posta aos autos, observa-se que a averbação da ARL
foi providenciada apenas em 21/02/2008, intempestiva, portanto, para os exercícios fiscalizados.
Neste diapasão, não constando a averbação da referida área na matricula do
imóvel no período do fato gerador, deve ser mantida a glosa.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital